Tribunal: TJES
Processo: 5002159-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002159-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: LENILSON ROSA RIBEIRO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. NARRA A PARTE AUTORA QUE CELEBROU UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO REQUERIDO, ESTANDO ATUALMENTE QUITADO, CONTUDO, FORAM INSERIDAS COBRANÇAS A TÍTULO DE SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA E CAP PARC PREMIÁVEL, NO VALOR TOTAL DE R$1.935,48, O QUE NÃO FOI CONTRATADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.935,48 A TÍTULO DE DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE SEGURO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE ADESÃO QUE CONDICIONAVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO AO SEGURO.VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA IRREGULAR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.